Tribunal: STF
Processo: AC 4032
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO QUAL SE ASSEGUROU AOS AGRAVANTES ENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL, CUJO INGRESSO TENHA SE DADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO NEGADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR AS CAUSAS DECORRENTES DO CONTRATO DE TRABALHO. PRECEDENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.